Tribunal: TJSP
Processo: 0000472-75.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Furto qualificado – Concurso de pessoas – Prova segura quanto a ter sido a conduta praticada por mais de um agente – Qualificadora reconhecida
Restando provada extreme de dúvidas a presença do concurso de pessoas na prática do furto, deve ser a respectiva qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, reconhecida.

Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo seguido

Ementa:
Furto qualificado – Concurso de pessoas – Prova segura quanto a ter sido a conduta praticada por mais de um agente – Qualificadora reconhecida
Restando provada extreme de dúvidas a presença do concurso de pessoas na prática do furto, deve ser a respectiva qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, reconhecida.

Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo seguido de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Cálculo da pena – Furto qualificado – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.